Tribunal: TRF3
Processo: 5034638-75.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
599/1006)

5034638-75.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034638-75.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: ROBENSON ELIEN, SAJUNA CATON, MACKENSON ELIEN

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANA PAULA GALVAO DOS REIS - SC49483-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ESTRANGEIROS. HAITIANOS. VISTO DE REUNIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em plantão judiciário que deferiu tutela antecipada determinando o agendamento e atendimento compulsórios de cidadãos haitianos, sob pena de multa diária, visando à emissão de visto de reunião familiar. A União alega falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo prévio e ofensa à discricionariedade da política migratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se há comprovação da efetiva impossibilidade de agendamento administrativo pelos estrangeiros para obtenção do visto; e (ii) definir se é cabível a intervenção excepcional do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública a processar e conceder o visto de reunião familiar sem a demonstração prévia de exaurimento da via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A República Federativa do Brasil rege-se, em suas relações internacionais, pelos princípios da prevalência dos direitos humanos (art. 4o, II, CF/88). Tal preceito fundamenta o Direito Internacional dos Direitos Humanos e orienta a política migratória nacional, especialmente a garantia do direito à reunião familiar e à acolhida humanitária dispostas na Lei de Migração (Lei no 13.445/2017).

4. Não obstante essa vocação protetiva, a referida lei e suas portarias regulamentadoras exigem a formulação de requerimento administrativo para garantir isonomia no tratamento e obediência ao rito específico destas solicitações.

5. Os agravados não trouxeram aos autos nenhuma prova documental de suas tentativas de agendamento ou de obstáculos concretos criados pela Administração, descumprindo o ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na SLS 3.092/SC) consolidou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em atos executivos de política migratória é medida excepcionalíssima.

7. A concessão de medidas liminares para ingresso de estrangeiros exige prudência, cautela e a inequívoca demonstração do exaurimento das possibilidades administrativas, circunstância não verificada no presente caso. Diante da ausência de prova pré-constituída, impõe-se a revogação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: Conquanto a política migratória nacional seja orientada pelo princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais (art. 4o, II, da CF/88), a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração à emissão de visto de reunião familiar ou acolhida humanitária ostenta caráter excepcionalíssimo e pressupõe a comprovação inequívoca do prévio exaurimento das vias administrativas. É incabível a concessão de tutela embasada em alegações genéricas desacompanhadas de prova da efetiva tentativa de agendamento.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 4o, II e X; CPC/2015, art. 373, I; Lei no 13.445/2017 (Lei de Migração), arts. 3o, VIII, 4o, III, e 37; Portaria Interministerial MJSP/MRE no 12/2018, arts. 3o, 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema/Decisão AgInt na SLS 3.092/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07.12.2022; TRF3, ApCiv 5001323-33.2023.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma; TRF3, ApCiv 5000505-18.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 09.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034638-75.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANA PAULA GALVAO DOS REIS - SC49483-A

AGRAVADO: ROBENSON ELIEN, SAJUNA CATON, MACKENSON ELIEN

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar a reunião familiar de estrangeiros naturais do Haiti, deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 485651164 na origem):

“Vistos em Plantão.

Data venia, face a todo o processado, servindo a presente de Mandado, intimação da AGU em Bauru, por sua chefia ou interino, até esta quarta, 23 pf, a fim de que a mesma prove aos autos, até 15 de janeiro pf, efetivou o agendamento da parte aqui autora, nos termos em que propugnado na inicial e diante das dificuldades relacionadas, para efetivo atendimento este que deverá se verificar até 20 de fevereiro pf, em sua omissão, em qualquer dos dois marcos acima firmados, passando a incidir multa diária de R$1.000,00 (mil reais), em favor da parte autora, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), intimação com urgência.

Saliente-se, de novo data venia, inservível qualquer outra alternativa, que não a de efetivo agendamento e genuíno atendimento, dentro dos marcos ora fixados ao presente comando, tanto quanto inoponíveis as divisões/subdivisões em camadas/subcamadas internas à Advocacia em prisma.

Após a comunicação fazendária supra, intimação ao polo demandante, assim se mantendo o feito em Plantão.

Citação oportuna, se necessária.

Gratuidade a ser apreciada após o contraditório fazendário, ora ordenado.

Após o Recesso, distribuição ao E. Juízo Natural”.

A UNIÃO FEDERAL, ora agravante, suscita, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse processual. Aduz que não houve registro de requerimento administrativo de visto ou o preenchimento do formulário necessário em nome dos interessados, o que demonstra a ausência de pretensão resistida. Argumenta que o processo de expedição de visto humanitário ou de reunião familiar exige a participação ativa do interessado. Destaca que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a análise individualizada de cada caso exige a demonstração inequívoca do exaurimento das possibilidades administrativas.

No mérito, sustenta que o ingresso de estrangeiros no Brasil é ato administrativo, revestido de discricionariedade e fundamentado na soberania nacional. Ressalta que os procedimentos administrativos são essenciais para garantir a segurança jurídica, a verificação da autenticidade documental e a prevenção de crimes transnacionais. Argumenta que a Embaixada do Brasil em Porto Príncipe é um dos postos consulares mais produtivos do mundo. Alega que a determinação judicial de agendamento prioritário e atendimento em prazos exíguos ignora a realidade operacional e os riscos enfrentados pelos servidores brasileiros no Haiti, além de violar frontalmente o princípio da isonomia. Afirma que a utilização da admissão excepcional como atalho para o ingresso no país desvirtua a finalidade do instituto e retira das autoridades consulares a possibilidade de realizar entrevistas presenciais e análise detalhada de antecedentes criminais.

Requer, a final, a concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido (ID 349819913).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer de mérito pelo provimento do recurso (ID 358561826).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito e com ele será julgada.

A República Federativa do Brasil é regida nas suas relações internacionais pelos princípios da prevalência dos direitos humanos e da concessão de asilo político.

Em razão da primazia destes valores, o Brasil é reconhecido na comunidade das nações como um país que admite e prestigia o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), visando preservar a dignidade da pessoa humana de grupos forçados a deixar suas nações em razão de fundado temor de perseguição e/ou diante da grave violação de direitos humanos.

Em sintonia com tais valores, a Lei no 13.445/2017 (Lei de Migração) é regida pelos princípios e diretrizes de garantia do direito à reunião familiar, previstos no artigo 3o, VIII e 4o III, da legislação.

Quanto ao visto de reunião familiar, sua é dada pelo artigo 37 da Lei de Migração, in verbis:

Art. 37. O visto ou a autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante:

I - cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma;

II - filho de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência;

III - ascendente, descendente até o segundo grau ou irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência; ou

IV - que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda.

A regulamentação do dispositivo está prevista na Portaria Interministerial n.o 12, de 13 de junho de 2018, estabelecendo requisitos e procedimentos em relação à tramitação dos pedidos de autorização de residência para reunião familiar.

O artigo 3o da norma estabelece procedimentos para apreciação do pedido de visto temporário para reunião familiar, estipulando a necessidade de apresentação de requerimento à autoridade consular, acompanhado de documentos imprescindíveis para instauração da solicitação:

Art. 3o O requerimento de visto temporário para reunião familiar deverá ser apresentado à Autoridade Consular e instruído com os seguintes documentos:

I - documento de viagem válido;

II - certificado internacional de imunização, quando assim exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;

III - comprovante de pagamento de emolumentos consulares, quando aplicável;

IV - formulário de solicitação de visto preenchido;

V - comprovante de meio de transporte de entrada no território nacional;

VI - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem, ou, a critério da autoridade consular, atendidas às peculiaridades do país onde o visto foi solicitado, documento equivalente;

VII - certidão de nascimento ou casamento para comprovação do parentesco entre o requerente e o brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência ou documento hábil que comprove o vínculo;

VIII - certidão ou documento hábil que comprove vínculo de união estável entre o requerente e o brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência;

IX - declaração conjunta de ambos os cônjuges ou companheiros, sob as penas da lei, a respeito da continuidade de efetiva união e convivência;

X - documento de identidade do brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência com o qual o requerente deseja a reunião;

XI - declaração, sob as penas da lei, de que o chamante reside ou passará a residir no Brasil;

XII - documentos que comprovem a dependência econômica, quando for o caso; e

XIII - documentos que comprovem a tutela, curatela ou guarda de brasileiro, quando for o caso.

A referida portaria também prevê a possibilidade de apresentação do requerimento de residência para reunião familiar perante uma das unidades da Polícia Federal, com a exigência, no seu artigo 7o de apresentação de requerimento contendo formulário de solicitação, acompanhado dos demais documentos necessários à instrução do pedido:

Art. 5o O imigrante ou visitante que se encontre em território nacional poderá apresentar requerimento de autorização de residência para reunião familiar perante uma das unidades da Polícia Federal.

(...)

Art. 7o O requerimento de autorização de residência para reunião familiar deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de solicitação disponível no sítio da Polícia Federal na internet, devidamente preenchido;

Por oportuno, registra-se ainda que diante da grave crise vivenciada pela população haitiana em seu país de origem, o Governo brasileiro editou sucessivas portarias simplificando o atendimento desses grupos aos pedidos de visto de residência e de reunião familiar, v.g as Portarias Interministeriais Portaria Interministerial MJSP/MRE no 37 e 38, de 2023 e no 51/2024.

Sem embargo, o requerimento administrativo para solicitação do visto para reunião familiar é o primeiro contato entre o interessado e o Governo brasileiro com fins à acolhida humanitária dos parentes que ainda habitam o país de origem do solicitante e que se encontram sujeitos às mesmas condições críticas que motivaram a vinda do estrangeiro à República brasileira.

De se concluir, assim, que a lei e a norma regulamentar estabelecem procedimento administrativo específico para a obtenção de visto para reunião familiar como condição necessária para o ingresso.

Sendo assim, é importante que esse primeiro contato seja realizado segundo um procedimento padrão, consideradas as diferenças culturais e sociais. Importante reconhecer, portanto, que a observância do procedimento assegura tanto a lisura do expediente como também a isonomia no tratamento dos interessados.

No caso concreto, na petição inicial da ação pelo procedimento comum, os agravados relatam que “foram impedidos de viajar ao Brasil por não conseguirem agendamento para o VITEM XI no site da embaixada brasileira em Porto Príncipe e também na BVAC/OIM (Centro de Solicitações de Visto para o Brasil da Organização Internacional para Migrações) para o devido atendimento no consulado desde então. (...) Assim, esgotaram-se todas as possibilidades por via administrativa, e o protocolo de residência prévia criado pelo MJSP chegou ao colapso, FOI DESCONTINUADO EM 31/12/2024, impedindo o direito de petição de novos pedidos para as famílias haitianas, em total ilegalidade inclusive ferindo direito constitucional à Petição, e a Embaixada brasileira, que atualmente se encontra fechada muitas vezes durante o ano e ATENDE SOMENTE PESSOAS MEDIANTE ORDEM JUDICIAL, conforme será detalhadamente comprovado adiante” (fls. 4/5, ID 485402500 na origem).

No entanto, a petição inicial da ação veio acompanhada apenas de documentos pessoais dos agravados.

Da leitura do processo n.o 5000451-75.2025.4.03.6132 não se identificou qualquer prova da impossibilidade do agendamento administrativo, como consignado na petição inicial. Os agravados alegaram impossibilidade de agendamento para formalizar o requerimento, mas não instruíram a inicial com nenhuma prova desse evento impeditivo.

É importante frisar que a alegação de impossibilidade de requerimento administrativo é grave. O Brasil é reconhecido internacionalmente por sua política de acolhimento de estrangeiros e, ao menos a princípio, tal arguição desacompanhada de prova documental, está em desacordo com o que se conhece da atuação diplomática brasileira.

Nesse contexto, a despeito da declaração de que no feito seria produzida prova a respeito de impedimentos e obstáculos produzidos pelo Governo do Brasil para dificultar o processamento administrativo do requerimento, não houve demonstração de qualquer tratativa administrativa visando.

Trata-se, como é sabido, de ônus probatório a cargo dos agravados, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o qual não foi atendido.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o exame do atendimento dos pressupostos exigidos pela legislação migratória brasileira deve ser exercido com prudência e cautela, tendo em vista a excepcional possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em atos executivos e diante dos princípios e diretrizes da política migratória nacional.

A partir dessa compreensão, formou-se posição pela viabilidade do exame de medidas liminares no contexto de acolhida humanitária, observada a inequívoca demonstração de que foram exauridas as possibilidades administrativas e as medidas instrutórias de informação cabíveis, o que não foi possível vislumbrar, ao menos minimamente, no presente feito. Precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ESTRANGEIROS MENORES DE IDADE AFASTADOS DOS GENITORES. ACOLHIDA HUMANITÁRIA DE HAITIANOS. EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO GENÉRICA DE TODAS E QUALQUER MEDIDA LIMINAR SOBRE O TEMA, PRESENTE OU FUTURA. PONDERAÇÃO DE VALORES E RAZOABILIDADE. EXAME INDIVIDUALIZADO DE CADA SITUAÇÃO.

1. A intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve ficar restrita a hipóteses excepcionalíssimas, em observância ao postulado constitucional da divisão de poderes.

2. O indesejado efeito multiplicador deve ser sopesado e examinado em harmonia com o dever de cumprimento das estipulações constitucionais e com a proteção dos direitos fundamentais da pessoa, em ponderação de valores e sob o critério da razoabilidade, sem tolher o exercício da jurisdição e o direito de obtenção de decisões judiciais, in genere, pelos cidadãos.

3. Primazia da proteção da criança e do adolescente, da tutela da família como base da sociedade e do direito ao convívio familiar.

4. Salvaguarda da possibilidade de os cidadãos se dirigirem ao tribunal para a declaração e a efetivação dos seus direitos, obtendo o exame individual da sua situação e os remédios previstos na legislação, inclusive a obtenção de medidas liminares. Direito fundamental da pessoa que tem de receber, em Estado de Direito, a proteção jurisdicional.

5. A Segunda Turma do E. STF, ao julgar o Habeas Corpus 216.917, impetrado contra a Presidência do Superior Tribunal de Justiça em decorrência da Suspensão de Liminar e de Sentença ora em exame, concedeu, de ofício, a ordem, para restabelecer a decisão liminar proferida, com base em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e na proteção de direitos fundamentais.

6. Permissão às instâncias inferiores para o exame concreto e individualizado de cada caso que lhes é trazido, exigindo-se que, com prudência e com cautela, diante da inequívoca demonstração de que foram exauridas as possibilidades administrativas e as medidas instrutórias de informação viáveis, inclusive perícia social no Brasil , deliberem sobre a concessão ou não das medidas liminares.

7. Agravos Internos providos para reformar a decisão objurgada e reestabelecer as liminares de origem.

(AgInt na SLS n. 3.092/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Tal orientação das Cortes Superiores é observada por este Tribunal, conforme julgado desta 6a Turma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INGRESSO DE ESTRANGEIRO EM TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. NECESSIDADE DE VISTO TEMPORÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REJEIÇÃO DA APELAÇÃO.

I - CASO EM EXAME:

Cuida-se de apelação interposta por cidadãos haitianos contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de procedimento comum, cujo objetivo era obter autorização judicial para ingresso no território brasileiro sem a necessidade de visto, com fundamento na grave crise humanitária no Haiti e no direito à reunião familiar. A sentença recorrida extinguiu o processo com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Possibilidade de intervenção judicial para autorizar o ingresso de cidadão haitiano no Brasil sem a obtenção prévia de visto, com fundamento no direito à reunião familiar.

(ii) Verificação da legalidade dos atos administrativos que exigem a apresentação de documentos para concessão de visto temporário.

(iii) Avaliação da suficiência da documentação apresentada para comprovação do vínculo familiar e da dependência econômica entre os requerentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR:

A Constituição Federal estabelece como princípios das relações internacionais a prevalência dos direitos humanos e a concessão de asilo político, sendo regulamentados pela Lei no 13.445/2017 (Lei de Migração), que prevê a concessão de visto para fins de reunião familiar.

A Portaria Interministerial MJSP/MRE no 12/2018 e a Portaria no 38/2023 estabelecem os requisitos e procedimentos para concessão de visto temporário, incluindo a apresentação de documentos comprobatórios do vínculo familiar e da dependência econômica.

No caso concreto, não foi demonstrada a dependência econômica entre os requerentes, tampouco foi possível confirmar a validade da autorização de residência do chamante, sendo insuficiente a documentação apresentada para comprovar o direito à reunião familiar.

A atuação do Poder Judiciário em matéria de política migratória deve se restringir a casos excepcionais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na SLS no 3092-SC, que exige o exaurimento das vias administrativas e medidas instrutórias antes da concessão de liminares.

A nova normatização administrativa simplificou o procedimento de solicitação de visto, permitindo ao estrangeiro residente no Brasil formalizar o pedido por meio eletrônico, o que não foi demonstrado como esgotado pelos apelantes.

IV - DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, o voto é no sentido de negar provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de ingresso de cidadão haitiano no Brasil sem visto, por ausência de comprovação dos requisitos legais e administrativos exigidos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 4o, incisos II e X; Lei no 13.445/2017, arts. 14 e 37; Portaria Interministerial MJSP/MRE no 12/2018, arts. 2o e 3o; Portaria Interministerial MJSP/MRE no 38/2023, arts. 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: SLS no 3092/SC, Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07/12/2022; ApCiv 5003112-33.2021.403.6143, TRF3, Sexta Turma, Rel. Des. Federal Samuel de Castro Barbosa Melo; AI 5008742-35.2022.403.0000, TRF3, Terceira Turma, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida; ApCiv 5001323-33.2023.4.03.6109, TRF3, Sexta Turma, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro.

Por tais fundamentos, a decisão liminar proferida não pode ser mantida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ESTRANGEIROS. HAITIANOS. VISTO DE REUNIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em plantão judiciário que deferiu tutela antecipada determinando o agendamento e atendimento compulsórios de cidadãos haitianos, sob pena de multa diária, visando à emissão de visto de reunião familiar. A União alega falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo prévio e ofensa à discricionariedade da política migratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se há comprovação da efetiva impossibilidade de agendamento administrativo pelos estrangeiros para obtenção do visto; e (ii) definir se é cabível a intervenção excepcional do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública a processar e conceder o visto de reunião familiar sem a demonstração prévia de exaurimento da via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A República Federativa do Brasil rege-se, em suas relações internacionais, pelos princípios da prevalência dos direitos humanos (art. 4o, II, CF/88). Tal preceito fundamenta o Direito Internacional dos Direitos Humanos e orienta a política migratória nacional, especialmente a garantia do direito à reunião familiar e à acolhida humanitária dispostas na Lei de Migração (Lei no 13.445/2017).

4. Não obstante essa vocação protetiva, a referida lei e suas portarias regulamentadoras exigem a formulação de requerimento administrativo para garantir isonomia no tratamento e obediência ao rito específico destas solicitações.

5. Os agravados não trouxeram aos autos nenhuma prova documental de suas tentativas de agendamento ou de obstáculos concretos criados pela Administração, descumprindo o ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na SLS 3.092/SC) consolidou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em atos executivos de política migratória é medida excepcionalíssima.

7. A concessão de medidas liminares para ingresso de estrangeiros exige prudência, cautela e a inequívoca demonstração do exaurimento das possibilidades administrativas, circunstância não verificada no presente caso. Diante da ausência de prova pré-constituída, impõe-se a revogação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: Conquanto a política migratória nacional seja orientada pelo princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais (art. 4o, II, da CF/88), a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração à emissão de visto de reunião familiar ou acolhida humanitária ostenta caráter excepcionalíssimo e pressupõe a comprovação inequívoca do prévio exaurimento das vias administrativas. É incabível a concessão de tutela embasada em alegações genéricas desacompanhadas de prova da efetiva tentativa de agendamento.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 4o, II e X; CPC/2015, art. 373, I; Lei no 13.445/2017 (Lei de Migração), arts. 3o, VIII, 4o, III, e 37; Portaria Interministerial MJSP/MRE no 12/2018, arts. 3o, 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema/Decisão AgInt na SLS 3.092/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07.12.2022; TRF3, ApCiv 5001323-33.2023.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma; TRF3, ApCiv 5000505-18.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão